Tribunal: TJMT
Processo: 0001173-69.2015.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001173-69.2015.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CHARLES DA SILVA ARAUJO - CPF: 042.741.071-16 (EMBARGADO), ANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 025.560.441-60 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 0001173-69.2015.811.0093

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR

EMBARGADO:
CHARLES DA SILVA ARAÚJO E ANDERSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – ACORDO CELEBRADO EM PROCESSO CONEXO – ABRANGÊNCIA EXPRESSA DO CRÉDITO EXECUTADO – OMISSÃO CONFIGURADA – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – ART. 202, VI, DO CÓDIGO CIVIL – EFEITOS INFRINGENTES – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito Sicredi Celeiro do MT/RR contra acórdão que, ao julgar parcialmente provido o recurso de apelação, reconheceu a prescrição intercorrente trienal na execução de cédula de crédito bancário (R$ 7.000,00), com fundamento nos arts. 921, §5o, do CPC e 206, §3o, VIII, do CC. A parte embargante alega omissão e contradição do julgado quanto à existência de acordo judicial, homologado em processo conexo, que teria abrangido expressamente o crédito objeto da presente execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado deixou de considerar omissão e contradição ao não apreciar acordo judicial homologado em execução conexa, que abrange expressamente o crédito exequendo; (ii) estabelecer se o referido acordo, por representar confissão de dívida, interrompe o prazo da prescrição intercorrente, inviabilizando sua configuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial de acordo celebrado em execução conexa e envolvendo as mesmas partes configura fato superveniente relevante que deve ser considerado no julgamento, sob pena de omissão e contradição no acórdão.

O reconhecimento expresso da dívida, ainda que formalizado em autos distintos, quando homologado judicialmente, constitui causa interruptiva da prescrição nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A omissão do acórdão quanto aos efeitos jurídicos do acordo homologado acarreta vício sanável por meio de embargos de declaração, com possibilidade de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

A interrupção do prazo prescricional impede o reconhecimento da prescrição intercorrente anteriormente declarada, impondo a desconstituição da sentença de primeiro grau e o retorno dos autos para nova análise da causa, à luz do acordo firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

O acordo judicial homologado em processo conexo, que abrange o crédito discutido, deve ser considerado no julgamento da prescrição intercorrente, por configurar fato superveniente relevante.

A confissão de dívida formalizada em acordo homologado judicialmente constitui causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

A omissão do acórdão quanto à análise do referido acordo justifica a modificação do julgado, com desconstituição da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §1o, §4o e §5o, e 1.022; CC, arts. 202, VI, e 206, §3o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0723440-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 25.09.2024; STJ, REsp no 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, REsp no 2.060.319/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 0001173-69.2015.811.0093

EMBARGANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR

EMBARGADO:
CHARLES DA SILVA ARAÚJO E ANDERSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR
contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.o 0001173-69.2015.811.0093, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo apelante ora embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 921, §5o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu ação de execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário no B40431569-9, no valor de R$ 7.000,00) movida em face de Charles da Silva Araújo e Anderson Antônio de Oliveira, reconhecendo a prescrição intercorrente trienal e condenando a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente trienal na execução de cédula de crédito bancário, considerando o marco inicial previsto no art. 921, §4o, do CPC; (ii) estabelecer se, reconhecida a prescrição intercorrente, cabe condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, contado após o término da suspensão de um ano prevista no art. 921, III e §1o, do CPC, iniciada com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização dos devedores.

Não havendo causa interruptiva ou suspensiva no período entre o fim do prazo de suspensão (21/10/2017) e o reconhecimento da prescrição (21/10/2020), configura-se a prescrição intercorrente trienal, ainda que realizadas diligências infrutíferas pela exequente.

A alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, que modificou o art. 921, §4o, do CPC, não possui aplicação retroativa a atos processuais consumados sob a redação anterior, sendo que, no caso concreto, a prescrição já estava consumada antes de sua vigência.

O acordo homologado judicialmente em execução diversa, sem integração formal aos presentes autos, não constitui causa impeditiva ou interruptiva da prescrição intercorrente nesta execução.

Com a redação atual do art. 921, §5o, do CPC, incluída pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente trienal enseja extinção do processo sem imposição de custas ou honorários advocatícios às partes, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional trienal na execução de cédula de crédito bancário reinicia-se após o término do prazo de suspensão automática de um ano, contado da ciência, pela exequente, da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor.

O reconhecimento da prescrição intercorrente trienal, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, introduzido pela Lei no 14.195/2021, implica extinção do processo sem condenação em custas ou honorários advocatícios às partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §1o, §4o e §5o; CC, art. 206, §3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, REsp no 2.060.319/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023.”

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão relevante e contradição interna no julgado, especificamente no que tange à análise de acordo judicial celebrado em processo conexo (execução no 0001188-38.2015.8.11.0093), o qual teria abrangido expressamente o crédito exequendo também nos presentes autos.

Argumenta que houve, inclusive, a confissão expressa da dívida pelos executados, após a oposição de exceção de pré-executividade, o que configuraria causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, inciso VI, do Código Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar contradição quanto à abrangência do acordo e suprir omissões relativas aos efeitos interruptivos da prescrição pelo reconhecimento da dívida e pela homologação judicial e subsidiariamente caso haja alteração do julgado pede a reforma do acórdão para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões (id. 307251397), a parte embargada pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora,

V O T O R E L A T O R
VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso em exame, assiste razão à parte embargante.

Conforme se extrai dos autos, foi celebrado acordo judicial formalmente homologado em 10/05/2025, nos autos da execução conexa no 0001188-38.2015.811.0093, envolvendo as mesmas partes e que abrangeu expressamente o crédito e o título executivo discutidos neste feito.

Tal circunstância foi documentada nos autos, inclusive com a juntada do respectivo termo homologatório, o qual faz referência inequívoca à presente execução, integrando o acordo à relação jurídica material aqui em debate.

Ocorre que o acórdão embargado, embora tenha analisado com minúcia os marcos temporais da suposta prescrição intercorrente, deixou de considerar o impacto jurídico desse pacto homologado judicialmente.

No caso em exame, verifica-se omissão relevante aliada a contradição objetiva, circunstâncias que justificam o acolhimento dos embargos para sanar a falha e reavaliar a matéria com efeito modificativo (infringente).

Importante destacar que a confissão de dívida constante do referido acordo, ainda que formalizada em autos distintos, tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional, conforme expressa disposição do art. 202, VI, do Código Civil, quando o reconhecimento é inequívoco, como no caso presente.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. ALUGUEL. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. INTERRUPÇÃO. DÍVIDA. CONFISSÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. 1. A prescrição da pretensão executória fundada em contrato de locação consuma-se em três (3) anos. Art. 206, § 3o, inc. I, do Código Civil. 2.
O instrumento particular de confissão de dívida constitui ato inequívoco que importa reconhecimento do direito pelo devedor, apto a interromper o prazo prescricional nos termos do art. 202, inc. VI, do Código Civil.
3. Apelação provida. (TJ-DF 07234400920238070001 1929215, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 10/10/2024)”
Destaquei.

Tal reconhecimento, devidamente homologado judicialmente, rompe a linha de contagem do prazo prescricional, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos anteriormente proclamados.

Diante disso, o acórdão ora embargado deve ser modificado, a fim de reconhecer a existência e a eficácia do acordo judicial firmado no processo conexo, com repercussão direta sobre o crédito executado nesta demanda, impondo-se a desconstituição da sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente, por vício de omissão e ausência de apreciação do fato superveniente relevante.

Com a anulação da sentença, caberá ao Juízo de origem proferir nova decisão, considerando os efeitos do pacto celebrado, podendo, conforme a análise de sua competência jurisdicional, homologar o acordo nos presentes autos ou reafirmar, mediante fundamentação renovada, os entendimentos que reputar aplicáveis à espécie.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para reconhecer a omissão no julgado e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, modifico o acórdão embargado a fim de:

1)

Reconhecer a existência de acordo judicial homologado em processo conexo, que abrange o crédito discutido nos presentes autos;

2)

Desconstituir a sentença de primeiro grau, que reconheceu a prescrição intercorrente sem considerar tal circunstância;

Determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja proferida nova sentença, nos moldes delineados, levando em consideração a existência do acordo celebrado, facultando-se ao magistrado a sua homologação nos presentes autos ou, caso entenda de modo diverso, apresentar fundamentação adequada e compatível com os elementos supervenientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025